Tribunal: TJBA
Processo: 8179428-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179428-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

APELADO: CARLOS EDUARDO PERES

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA PROPOSTA PELA CONSTRUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELO PROMITENTE COMPRADOR. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO ANTES DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AÇÕES REUNIDAS PARA JULGAMENTO. RISCO DE DEICSÕES CONFLITANTES. INVALIDAÇÃO DAS SENTENÇAS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.
os

8179428-16.2022.8.05.0001 e 8002902-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SILVEIRA EMPREENDIMENTOS S.A.
e Apelado
CARLOS EDUARDO PERES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

julgar prejudicadas as apelações e invalidar as sentenças proferidas
nos autos de n.º
8179428-16.2022.8.05.0001
e

8002902-63.2023.8.05.0001,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa ao sr.
JOSÉ LUIZ GOMES
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator